Tribunal: TJES
Processo: 0001887-25.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001887-25.2021.8.08.0021

APELANTE: VICTOR AUGUSTO RIBEIRO MACHADO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GABRIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – VAGA GARAGEM – OCUPAÇÃO DENTRO DA ÁREA DISPONÍVEL – VEÍCULO QUE ULTRAPASSA A METRAGEM DA VAGA – OBSERVÂNCIA REGRAS DIREITO DE VIZINHANÇA E DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES ENTRE OS MORADORES – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Acerca das regras aplicáveis ao condomínio edilício, dispõe o artigo 1.335, inciso II do Código Civil, que são direitos do condômino usar das partes comuns, conforme a sua destinação, contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Mais a frente, o artigo 1336, IV, dispõe como dever do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, não utilizando-as de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores.

2. Vale salientar outrossim que a análise acerca do direito ao uso das vagas de garagem, envolve a aplicação dos direitos de vizinhança, também previstos no Código Civil, os quais impõem limitações ao direito de propriedade em prol da coexistência social e do bem estar individual e coletivo.

3. No caso, as dimensões da caminhonete de sua propriedade são de 5.367 metros, largura de 1.882 metros e retrovisor medindo 2.13, o que totaliza uma metragem de 11.442 metros, superior, portanto, à área disponível para ocupação da sua vaga de garagem, de incontroversos 10,36 m.

4. Fixado isso, muito embora o Apelante argumente que há espaço suficiente a possibilitar a passagem dos veículos dos demais condôminos, é cediço que tal como salientado pelo i. Magistrado de 1º grau, deve ser estabelecido e adotado critério objetivo para cumprimento da regra de utilização do espaço comum do condomínio, justamente para se obter o equilíbrio das relações entre os moradores.

5. Nesse contexto, não merece atenção de igual modo a alegação do Recorrente de que possui o veículo há 12 anos e a ocupação da vaga nunca teria causado transtornos ou reclamações por parte dos demais condôminos, haja vista que os documentos colacionados evidenciam a existência de abaixo-assinado e reclamações acerca dos fatos por parte dos vizinhos.

6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001887-25.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: VICTOR AUGUSTO RIBEIRO MACHADO
APELANTE: CIG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

21/03/2023

O SR. ADVOGADO ÉLIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR:-

Boa tarde a todos os presentes nesta sessão.

Trata-se de uma ação de obrigação de não fazer, que surpreendeu o apelante, porque ele já se utilizava da sua vaga de garagem por mais de dez anos possuindo caminhonete. Uma dificuldade de uma condômina de acessar (tem o nome de uma empresa, mas é um condomínio) de acessar a vaga de garagem fez com que o condomínio entrasse com uma ação para reclamar que estava usando mais do que o espaço delimitado pela garagem.

Ocorre que em todo o processo você só verifica na Inicial uma mensuração que seria maior, não tem nenhuma prova, em sentido contrário. A única prova que tem é da contestação que trouxe os dados do site do fabricante do veículo, Chevrolet, e a partir do comprimento versus largura da caminhonete, essa ocupa somente 10,02 metros quadrados de uma vaga que teria de utilidade real 10,36. Então, ele se utiliza de 34 centímetros a menos quadrados da vaga de garagem.

Foi determinado ainda neste processo, na fase de Instrução, uma inspeção judicial na garagem. O oficial avaliador foi até a garagem, tirou novas medidas da garagem e mensurou que a vaga de garagem era menor ainda do que consta do site do fabricante, coisa de 6cm a menos.

Em momento algum a caminhonete utilizada pela apelante é maior do que a vaga de garagem, seja conforme o site do fabricante, seja conforme o resultado de inspeção judicial que mediu a vaga de garagem.

Outro ponto da inspeção judicial seria se a caminhonete dificultaria ou não a passagem naquele vão para os demais carros.

Verificou-se na inspeção que de um lado e de outro sobram 47cm de cada lado, se passar por aquele vão um veículo do tamanho da caminhonete do autor, que seria um veículo grande. Não se está considerando nem um veículo pequeno. Além disso, o espaço que antecede a passagem por aquele vão a inspeção judicial constatou que tem 5,86m de largura. Então, assim, o acesso é extremamente fácil.

Tanto isso que ele se utilizou da vaga por mais de dez anos, tendo caminhonete e nunca teve um questionamento quanto o fato da caminhonete ocupar a mais (porque não ocupa) ou de prejudicar a acessibilidade dos demais carros que passam por aquele vão de acesso da garagem.

As provas estão nos autos, tanto a prova do site do fabricante que dá a mensuração do tamanho da caminhonete (30cm menor que a vaga de garagem real). A inspeção também está no processo que dá essa medida um pouquinho menor ainda (coisa de 6cm menor do que a vaga de garagem) e ainda dá essa condição de que passam quase 50cm de cada lado pelo vão.

Por essas razões, requeremos o provimento da apelação e a reforma da sentença de primeiro grau.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, em meu voto consta que a caminhonete excede a vaga de garagem, de acordo com as metragens. Peço o retorno dos autos para conferir as medidas que estão dispostas.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023
Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001887-25.2021.8.08.0021

APELANTE: VICTOR AUGUSTO RIBEIRO MACHADO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GABRIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
VICTOR AUGUSTO RIBEIRO MACHADO
em face da sentença de fls.118/120 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GABRIEL
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Requerido, ora requerente, a se abster de estacionar o seu veículo S-10 Chevrolet, ou qualquer outro veículo que exceda os limites da demarcação da vaga destinada à sua unidade autônoma, a saber, unidade n. 104, com área útil de 10.36m, comum de 1,36m, real de 11,72 e fração ideal de 0,01788.

Em suas razões, sediadas às fls. 129/ 137 o apelante defende que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) a procedência do pedido contido na exordial não faz sentido, haja vista que a vaga mede incontroversos 10,36 metros, e o veículo do Apelante mede 10,02 metros; ii) na ocasião da inspeção judicial restou apurado que a distância entre a traseira da caminhonete até a parede localizada logo atrás é de 2,87 metros e a distância da quina direita até o carro mais próximo é de 3,32 metros, sendo demonstrado, portanto, que a ocupação da vaga não vem causando transtornos aos demais condôminos, tampouco vai de encontro às demais regras estabelecidas na convenção do condomínio autor; iii) que considerando a largura do veículo do apelante, sobram 0,97 centímetros de espaço onde há o acesso reclamado, ou seja 0,4850 (quarenta e oito centímetros e meio) de cada lado para realizar uma manobra simples de passagem reta, sendo certo que tal espaço para a passagem é precedido ainda ao ser acessado por uma área de manobra significativamente larga e espaçosa de 5,78 (cinco metros e setenta e oito centímetros) de largura; iv) é nula a sentença na parte em que retroage a aplicação da multa arbitrada na decisão liminar concedida; v) que na exordial há menção no sentido de que o veículo do apelante mediria 11.442 metros, medida na qual foram considerados os retrovisores, apesar de estes em seu modo de ver nada influenciarem na análise da questão a ser dirimida, haja vista que não interferem na ocupação do espaço.

De início, vale destacar que o Apelante requereu a concessão de efeito suspensivo à Apelação, conforme pedido de efeito suspensivo de apelação registrado sob nº 5007992-59.2022.8.08.0000, o qual foi anteriormente negado.

Conforme apresentado, a parte ora Apelante figurou como Requerido na origem, em ação ajuizada pelo Condomínio Residencial onde reside, o qual objetivava garantir que o ora Recorrente se abstivesse de estacionar o seu veículo S-10 Chevrolet, ou qualquer outro veículo que exceda os limites da demarcação da vaga destinada à sua unidade autônoma, a saber, unidade n. 104, com área útil de 10.36m, comum de 1,36m, real de 11,72 e fração ideal de 0,01788.

E, após regular trâmite processual, na qual foi efetivada inspeção judicial indireta no local dos fatos, sobreveio a sentença ora vergastada a qual acolheu a pretensão constante da exordial.

Acerca das regras aplicáveis ao condomínio edilício, dispõe o artigo 1.335, inciso II do Código Civil, que são direitos do condômino usar das partes comuns, conforme a sua destinação, contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Mais a frente, o artigo 1336, IV, dispõe como dever do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, não utilizando-as de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores.

Vale salientar outrossim que a análise acerca do direito ao uso das vagas de garagem, envolve a aplicação dos direitos de vizinhança, também previstos no Código Civil, os quais impõem limitações ao direito de propriedade em prol da coexistência social e do bem estar individual e coletivo.

Acerca do tema, vale ainda destacar o disposto no artigo 19, caput da Lei 4.591/ 1964, a qual dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, que assim estabelece,
expressis verbis:

Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos.

Estabelecidas tais premissas, e acerca das razões apontadas pelo Apelante, rechaço desde logo aquela que pretende reconhecer nulidade da astreinte que supostamente teria sido retroagida indevidamente pelo Magistrado.

Assim concluo em virtude de constatar que em verdade o i. Magistrado afastou o pedido do Condomínio de execução da multa arbitrada na tutela de urgência concedida, por observar que a filmagem que em tese comprovaria o seu descumprimento, é relativa a período anterior à intimação do Apelante. Veja-se:
“(...) Assim, a pretensão autoral merece acolhida, excepcionando-se a exigibilidade da multa diária arbitrada initio litis porque o demandado foi intimado da decisão que fixou as astreintes apenas em 20/05/2021 (vide fls. 116), sendo que as filmagens contidas no pendrive de fls. 94 são anteriores, a saber de 29/04/2021 até 14/05/2021.(...)”.

Seguindo, concluo que deve ser mantido o entendimento firmado pelo d. Magistrado quando da análise da controvérsia ora instaurada.

Assim compreendo em razão de observar que as dimensões da caminhonete de sua propriedade são de 5.367 metros, largura de 1.882 metros e retrovisor medindo 2.13, o que totaliza uma metragem de 11.442 metros, superior, portanto, à área disponível para ocupação da sua vaga de garagem, de incontroversos 10,36 m.

Fixado isso, muito embora o Apelante argumente que há espaço suficiente a possibilitar a passagem dos veículos dos demais condôminos, é cediço que tal como salientado pelo i. Magistrado de 1º grau, deve ser estabelecido e adotado critério objetivo para cumprimento da regra de utilização do espaço comum do condomínio, justamente para se obter o equilíbrio das relações entre os moradores.

Nesse contexto, não merece atenção de igual modo a alegação do Recorrente de que possui o veículo há 12 anos e a ocupação da vaga nunca teria causado transtornos ou reclamações por parte dos demais condôminos, haja vista que os documentos colacionados evidenciam a existência de abaixo-assinado e reclamações acerca dos fatos por parte dos vizinhos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa) em 2%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.